Tribunal: TJDFT
Processo: 0712841-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

1. Se a proteção possessória objetivada necessita de dilação probatória para a devida comprovação, o agravo de instrumento não é o meio adequado, porquanto não comporta tal providência.

2. Recurso não provido.